Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600111-09.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOEL PEDRO VEIGANT
Órgão julgador: RECORRENTE: JOEL PEDRO VEIGANT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600111-09.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600111-09.2020.6.16.0121
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600111-
09.2020.6.16.0121 (DRAP nº 0600109-39.2020.6.16.0121) que deferiu o pedido de registro de
candidatura do requerente Joel Pedro Veigant, Partido Popular Socialista - Diretório Municipal de
Mal. Cdo. Rondon, julgando-o(a) apto(a) para concorrer nas Eleições Municipais de 2020, para o
cargo de Vereador, no Município de Marechal Cândido Rondon, sob o número 23456, com a
seguinte opção de nome: Joel Pedro Veigant. Fica impedida, sob pena de multa, a utilização do
apelido Nene da Tornozeleira para identificação do requerente durante o período de campanha
eleitoral. (Deferimento do registro de Candidatura de Joel Pedro Veigant, pelo partido Cidadania, ao
cargo de Vereador, no município de Marechal Cândido Rondon/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOEL PEDRO VEIGANT (RECORRENTE)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17545
616
06/11/2020 13:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.814

RECURSO ELEITORAL 0600111-09.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOEL PEDRO VEIGANT
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. USO DE
NOME QUE FAZ APOLOGIA À CRIMINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As previsões do art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art. 12 da Lei 9.504/1997, permitem a interpretação de que o
nome “Nene da Tornozeleira” atenta contra a seriedade da Justiça
Eleitoral pois faz apologia à criminalidade.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 17545616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613231696800000016959092
Número do documento: 20110613231696800000016959092

Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOEL PEDRO VEIGANT em
face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon que deferiu o pedido de registro de candidatura de JOEL PEDRO VEIGANT
para concorrer ao cargo de vereador porém impediu a utilização do nome de urna
NENE DA TORNOZELEIRA (ID 14997466).
Em suas razões recursais (ID 14997716), sustenta que o candidato é
conhecido por Nêne da Tornozeleira e dessa forma registrou seu nome de urna
conforme o permissivo legal. Explica que o apelido lhe foi dado por amigos pois em
determinada época o candidato trabalhava realizando entregas de moto e, por vezes,
não possuía lugar para carregar a bateria de seu celular, assim fez adaptações em seu
carregador de celular e passou a utilizá-lo preso à uma cinta na canela. Como ficou
semelhante a uma tornozeleira eletrônica ganhou o apelido.
Ao final, requer alternativamente que lhe seja deferida a utilização no
apelido Nene.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 16484316)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso por entender que a expressão
“da tornozeleira” faz clara alusão a situações envolvendo criminalidade, violando assim
o disposto no artigo 12 da Lei 9504/97. Alega que o nome de urna escolhido não se
compatibiliza com a seriedade do processo eleitoral, e que o recorrente não
demonstrou eventuais prejuízos pela não utilização do nome.
É o relatório.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à utilização da expressão “da
Tornozeleira” no nome de urna do candidato ora recorrente, que teve seu requerimento
de registro de candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
porém com a
a quo,
determinação de não utilização do nome “Nene da Tornozeleira”.
O recorrente alega que a utilização da expressão “da Tornozeleira” faz
referência à época em que trabalhava de moto e como não tinha como carregar a
bateria de seu celular, improvisou uma forma de colocar o celular em uma cinta com o
seu carregador e assim conseguir carregar enquanto trabalhava.
O art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019 estabelece o seguinte:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato
Num. 17545616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613231696800000016959092
Número do documento: 20110613231696800000016959092

, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade,
é mais conhecido
não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
A redação da Resolução está em consonância com o art. 12, caput da Lei
nº 9.504/1997:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além
de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o
máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não
, mencionando em que ordem de preferência deseja
seja ridículo ou irreverente
registrar-se.
Ora, como percebe-se dos textos legais existe proibição de nomes que
atentem contra o pudor, que sejam ridículos ou irreverentes. No presente caso o nome
“da tornozeleira”, mesmo que com origem diversa faz clara referência à criminalidade
causando constrangimento ao processo eleitoral e afrontando a seriedade dessa justiça
especializada. Tal denominação tem potencial de causar ao eleitor, que não conhece as
origens do apelido, a conotação de associação do candidato com atividades ilícitas e
que a Justiça Eleitoral consentiu em uma candidatura envolvendo prática criminosa.
Nesse sentido tem se pronunciado o TSE “[...] Deputado Federal. Registro
de Candidatura. Nome De Urna. Irreverência. [...] 3. O impedimento da utilização de
nome de urna ridículo ou irreverente busca assegurar a seriedade do processo
[...]” NE: Impedimento da utilização da expressão
eleitoral e prestigiar a democracia.
“Macaco Tião Rejane” como nome de urna da candidata a cargo de deputado federal
nas eleições de 2014. Trecho do voto do relator: “[...] não há falar na reiterada alegação
de violação ao art. 12 da Lei 9.504/97, pois o referido dispositivo faz uma ressalva
sobre a utilização de nome na urna eletrônica quanto à possibilidade de ser ridículo ou
irreverente. O TRE/DF entendeu que não ficou comprovado que a candidata era
conhecida em suas relações sociais pelo apelido indicado. [...]”
(Ac. de 25.9.2014 no AgR-REspe nº 94073, rel. Min. João Otávio de
Noronha.)
No presente caso concreto, como disposto acima, percebe-se que o nome
escolhido para constar na urna eletrônica ao trazer a expressão “da Tornozeleira” faz
uma clara referência ao aparelho utilizado em situações envolvendo criminalidade como
medidas alterativas às prisões, não se compatibilizando com a seriedade do processo
eleitoral democrático.
Por fim, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral o recorrente
não demonstrou um real prejuízo pela não utilização da variação nominal.
No tocante ao pedido alternativo feito no recurso, para que lhe seja deferido
a utilização do nome de urna “Nene” não vejo nenhum óbice devendo ser deferido.

DISPOSITIVO
Num. 17545616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613231696800000016959092
Número do documento: 20110613231696800000016959092

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
DOU PARCIAL
ao Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que deferiu o registro de
PROVIMENTO
candidatura de
para concorrer ao cargo de vereador para as
JOEL PEDRO VEIGANT
eleições 2020, com o impedimento de utilização da variação nominal “Nene da
Tornozeleira”, porém deferindo a utilização da variação nominal “Nene”.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600111-09.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOEL PEDRO VEIGANT - Advogados do
RECORRENTE: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR0035268A, CHRISTIAN GUENTHER -
PR0031517A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO
RONDON PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17545616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 06/11/2020 13:25:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613231696800000016959092
Número do documento: 20110613231696800000016959092